Tribunal: TJES
Processo: 5009627-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009627-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO ROBERTO LEAL SCARPI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
ACOLHIDA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA –

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA –

FRAUDE VERIFICADA –
FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS PRESUMIDOS –
RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO D
O
AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não preenchendo o apelo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15 – art. 499/73), não deve ser parcialmente conhecido o recurso.

2
.
Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

3
.
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

4
.
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

5
.
“A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

6
.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Caso concreto que foi requerida a devolução apenas na forma simples.

7
.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

8
.
O valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

9
.
Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, e conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009627-42.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE: CELSO ROBERTO LEAL SCARPI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, suscito
ex offício
preliminar de não conhecimento parcial do recurso ora manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pelos fundamentos a seguir.

Consoante narrado, a instituição financeira apelante sustenta, entre outras matérias, que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

Analisando a sentença vergastada, verifica-se que o magistrado singular não analisou o pedido de repetição do indébito formulado pelo requerente.

Dessa forma, não há que se falar em interesse recursal, vez que não há nenhuma possibilidade de atingir situação mais vantajosa do ponto de vista prático.

Carece, pois, de interesse em recorrer, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente
. Essa utilidade deve ser analisada sob perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que,
não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal
.”

(
Manual de Direito Processo Civil
, vol. único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pg. 1513)

Dessa forma, não preenchendo o requisito de admissibilidade do interesse em recorrer (art. 996, do CPC/15 – art. 499/73),
não deve ser parcialmente conhecido o presente recurso
.

É como voto.

____________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009627-42.2022.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA/APELANTE: CELSO ROBERTO LEAL SCARPI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
CELSO ROBERTO LEAL SCARPI
ambos contra a r. sentença acostada no ID 6359013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação
anulatória c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por esse em face daquele,

julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, “
para reconhecer a nulidade do empréstimo firmado com a requerida e declarar a inexigibilidade dos débitos gerados por tal empréstimo, bem como condenar a parte requerida, a pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais, quantia devidamente corrigida desde a data da formalização do empréstimo e acrescida de juros a partir da citação, bem como multa (astreintes) na importância de R$ 19.900,16 (dezenove mil, novecentos reais e dezesseis centavos), devidamente corrigida desde a data da formalização do empréstimo e acrescida de juros a partir da citação
”.

Em suas razões, no ID 6359015, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, em síntese, que
(i)
a contratação foi firmada por meio de autoatendimento, ou seja, mediante uso de cartão e senha, não havendo a possibilidade de fraude; e
(ii)
inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, a exorbitância do montante fixado.

Já
CELSO ROBERTO LEAL SCARPI,
em seu apelo (ID 6359021), alega que faz jus a repetição do indébito em dobro, pedido o qual não restou apreciado na sentença.

Contrarrazões, nos ID’s 6359025 e 6359027, pelo desprovimento dos recursos.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de
ação
anulatória c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
CELSO ROBERTO LEAL SCARPI
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual aduz, em síntese, que é correntista da instituição financeira requerida desde 1986 e que possui cartão magnético de débito da citada instituição financeira.

Nesse passo, afirma que no dia 25 de julho de 2022, esteve na Agência nº 3298 do Banco requerido, em Cachoeiro de Itapemirim, quando foi vítima do golpe “
Posso Ajuda
r
?
” ou “
Golpe da Troca de Cartão
” pois, ao tentar sacar R$ 50,00 (cinquenta reais) no caixa eletrônico, foi abordado por um cidadão bem trajado, utilizando crachá do banco e se identificando como funcionário.

Nesse passo, sustenta que apesar de um primeiro momento recusado a ajuda, acabou aceitando, ocasião na qual teve o seu cartão trocado pelo falso funcionário, o que só percebeu dois dias após retornar a agência.

Nessa oportunidade, foi informado que provavelmente o seu cartão havia sido trocado e a senha clonada, pois nos extratos bancários constava um empréstimo no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) em seu nome, bem como a antecipação das duas parcelas do 13º salário de 2023, nos valores de R$ 456,94 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e R$ 409,02 (quatrocentos e nove reais dois centavos), tudo no mesmo dia 25/07/2022.

O extrato ainda revelou inúmeros saques e dezenas de compras com cartão (presencial e pela internet), transferências TED, pagamento de boletos, etc., entre os dias 25/07/2022 e 29/07/2022, causando um prejuízo financeiro ao requerente, até o momento, de R$ 17.071,04 (dezessete mil, setenta e um reais e quatro centavos).

O requerente, aduz, outrossim que o estelionatário se fez passar por funcionário do banco dentro da própria instituição financeira, o que foi gravado pelas câmeras de segurança do local. Inclusive, aduz que viu as imagens junto com os funcionários, mas não lhe deram cópia.

Por fim, argumenta que em vez de o Banco instaurar um procedimento para apurar a fraude, sugeriu que o requerente resolvesse a situação pegando um novo empréstimo consignado à sua aposentadoria e assim pagar juros ao próprio Banco, visando cobrir as despesas do empréstimo e despesas com cheque especial, realizados pelo falso funcionário.

Assim, diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela (i) declaração de inexistência do débito; (ii) restituição do valor auferido pela instituição financeira indevidamente; e (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, contra a qual foram interpostos os recursos, que passo a apreciar.

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Além do mais, “
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
” pois “
o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
”. Assim, “
demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
.” (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

Por outro lado, a permissão de movimentação totalmente atípica para os padrões do consumidor configura uma falha na prestação do serviço.

No caso em comento, a demanda fundou-se na alegação de que a fraude perpetuada por terceiro ocorreu dentro da própria agência bancária e que foi realizada uma movimentação bancária atípica na conta do requerente após o golpe.

Nota-se que foi demonstrado pelo autor a movimentação atípica em sua conta, bem como que a troca do cartão foi realizada dentro da própria agência bancária do requerido.

Conforme comprovado pelos extratos bancários do requerente, até o dia do golpe havia pouca movimentação em sua conta. No entanto, no dia da fraude e nos seguintes foram movimentados quase vinte mil reais, o que evidencia uma situação totalmente fora dos padrões do requerente, o que por certo, necessitava uma maior atenção por parte da instituição financeira.

A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

(...)

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ademais, a prática do golpe dentro da agência bancária também caracteriza uma falha na prestação do serviço, em razão do fortuito interno. Nesse sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÕES DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FRAUDADOR QUE SE APOSSOU DOS DADOS DO CARTÃO BANCÁRIO
. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira.
Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Autora que teve seu cartão trocado, mediante ardil, no caixa eletrônico instalado dentro da agência do banco réu. E que, imediatamente após a constatação da fraude, solicitou o bloqueio do cartão e impugnou as transações. Sucesso da fraude que somente foi possível pela falha do banco réu ao permitir a concretização das transferências. A apropriação da senha e do
c
artão se deu, no âmbito do uso do caixa eletrônico, ambiente de cuja responsabilidade de segurança era do banco réu. Cabia ao banco réu colher elementos seguros de prova no local dos fatos, como trazer aos autos a filmagem do equipamento utilizado pela autora. Não observância da Lei nº 10.883/0. Desvio de perfil de compra da autora. Fortuito interno. Incidência da Súmula nº 479 do STJ com aplicação do art. 14 do CDC
. Segundo, determina-se o ressarcimento dos valores. Verificada a responsabilidade do réu no evento danoso, e diante da evidência da fraude de rigor o ressarcimento dos valores debitados da conta da autora (R$ 7.800,00). E terceiro, afasta-se a existência de danos morais. Ressalvada a posição pessoal deste relator, considerando o princípio da colegialidade expresso no artigo 926 do Código de Processo Civil e levando-se em conta também a estabilidade que o julgamento uniforme proporciona, adoto o entendimento majoritário da Turma e deixo de reconhecer os danos morais passíveis de indenização. Ação julgada parcialmente procedente, em menor extensão, em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1019211-78.2021.8.26.0451; Ac. 17668891; Piracicaba; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 11/03/2024; DJESP 18/03/2024; Pág. 2197

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que houve falha na prestação do serviço.

No tocante é repetição do indébito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ocorre que, ao analisar a petição inicial, ainda que em uma interpretação lógico-sistemática, verifica-se que foi requerida de repetição apenas na forma simples.

Assim, no presente caso, a devolução deve ocorrer de forma simples.

Em prosseguimento, ressalto, ainda, o evidente abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do banco requerido, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)
(grifei)

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No tocante à modalidade de restituição, encontra-se ausente a demonstração de má-fé ou que a instituição financeira tenha agido de forma contrária a boa-fé objetiva, razão pela qual deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples. 4.
Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC
0001579-19.2021.8.08.0011
;
Segunda
Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
; Julg. 1
2
/0
9
/202
3
)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes. 2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ), bem como que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade” - (Tema 1.061 do STJ). 3.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC
5001191-85.2022.8.08.0014
;
Segunda
Câmara Cível; Rel. Des.
Raphael Americano Camara
; Julg.
01
/0
2
/202
4
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
o recurso interposto pela instituição financeira e, nesta parte,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO.
Por outro lado,
CONHECIDO
do recurso interposto pelo requerente, para
DAR-
LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar a devolução simples do indébito em relação aos descontos realizados na conta do requerente.

Diante do desprovimento do recurso do requerido, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, conforme o § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso interposto por Banco do Brasil S. A. e, na parte conhecida, a ele nego provimento, e dou parcial provimento ao recurso interposto por Celso Roberto Leal Scarpi.

VOTO POR ACOMPANHAR O DOUTO RELATOR.